Tribunal: TJMT
Processo: 0004272-44.2006.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004272-44.2006.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVENIL DELFINO MARCOSKI - CPF: 106.648.401-59 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 045.966.281-30 (EMBARGANTE), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO), NEUDES DELFINA MARCOSKI - CPF: 142.676.591-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CATARINA FELFINA MARCOSKI registrado(a) civilmente como CATARINA FELFINA MARCOSKI - CPF: 327.409.481-15 (EMBARGADO), ESPOLIO DE: NEWTON MARCOSKI (EMBARGADO), NEUZES FATIMA MARCOSKI - CPF: 209.345.051-87 (EMBARGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 698.383.211-68 (EMBARGADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO), NILDES DELFINA MARCOSKI - CPF: 790.621.991-00 (EMBARGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEWTON MARCOSKI (EMBARGADO), JOVENIL DELFINO MARCOSKI - CPF: 106.648.401-59 (EMBARGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 045.966.281-30 (EMBARGADO), NEUDES DELFINA MARCOSKI - CPF: 142.676.591-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CATARINA FELFINA MARCOSKI registrado(a) civilmente como CATARINA FELFINA MARCOSKI - CPF: 327.409.481-15 (EMBARGANTE), NEUZES FATIMA MARCOSKI - CPF: 209.345.051-87 (EMBARGANTE), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 698.383.211-68 (EMBARGANTE), NILDES DELFINA MARCOSKI - CPF: 790.621.991-00 (EMBARGANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEWTON MARCOSKI (EMBARGANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO
COM BASE NO
TEMA 1.200/STJ. ACÓRDÃO QUE CASSOU SENTENÇA EXTINTIVA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E POR PREMISSA FÁTICA INCOMPLETA. MATÉRIA PRESCRICIONAL RESERVADA AO JUÍZO DE ORIGEM, MEDIANTE REGULAR INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que cassou sentença extintiva proferida em inventário, ao fundamento de omissão e contradição por não ter sido reconhecida, desde logo, a prescrição da petição de herança, à luz do Tema 1.200 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não pronunciar, desde logo, a prescrição da petição de herança.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão foi expresso ao assentar que a prescrição e a ilegitimidade demandam apreciação no curso regular do processo, com contraditório e instrução.

4.
Acórdão que
reconheceu vício processual relevante, consistente em decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, além de erro na premissa fática adotada pela sentença, que desconsiderou a existência de bens remanescentes e de depósitos judiciais pendentes de destinação, circunstâncias que impunham o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do inventário.

5. Nessas condições, não cabia ao Tribunal substituir a sentença cassada por imediato julgamento extintivo de mérito, sob pena de supressão de instância e renovação do vício processual anteriormente reconhecido.

6. A invocação do Tema 1.200 do STJ não altera essa conclusão, porque a aplicação da tese vinculante pressupõe adequada base fática e processual.

7. Inexiste contradição interna no julgado; a pretensão recursal traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão da causa pela via imprópria dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, ao cassar sentença extintiva proferida com violação ao contraditório, remete ao juízo de origem o exame da prescrição da petição de herança. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 1.013, § 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.200; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
por
NILDES DELFINA MARCOSKI

e
ESPÓLIO DE NEWTON MARCOSKI

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu o recurso de apelação cível, cassando integralmente a decisão proferida pelo Dr. José
Antonio
Bezerra Filho, Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Inventário e Partilha n. 0004272-44.2006.8.11.0002 (ID. 344829866).

A
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à ausência de enfrentamento exauriente da tese de prescrição do direito de petição de herança, suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação. Alega que a sucessão foi aberta em 1977 e que o acórdão deveria ter reconhecido de ofício a prescrição da pretensão hereditária dos embargados, invocando expressamente a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.200 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o provimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para extinguir o feito com resolução de mérito (ID. 346029367).

A parte Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 350080864).

Recurso tempestivo (ID. 346038877) e isento de preparo (art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
N
ILDES DELFINA MARCOSKI

e
o
ESPÓLIO DE NEWTON MARCOSKI

pretende
m

a reforma do acórdão embargado sob a alegação de vício omissivo quanto à análise da prescrição da petição de herança, buscando, em última análise, a extinção definitiva do inventário com base no Tema 1.200 do STJ
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO SURPRESA. EXISTÊNCIA DE BENS E DEPÓSITOS JUDICIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de inventário, extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto diante do alegado exaurimento do acervo hereditário do Espólio de Newton
Marcoski
, com base em adjudicação anterior de bem imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da sentença à luz do contraditório e da vedação à decisão surpresa; e (
ii
) a existência de bens imóveis remanescentes e ativos financeiros sob custódia judicial que evidenciem interesse de agir e afastem a perda do objeto do processo de inventário.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base em adjudicação ocorrida em outro feito, sem prévia oitiva dos herdeiros, configura violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC).

4. A sentença partiu de premissa fática equivocada, desconsiderando a existência de bens não abrangidos pela adjudicação, conforme comprovado nos autos, inclusive com registros imobiliários distintos.

5. A presença de depósitos judiciais decorrentes de aluguéis evidencia a necessidade de destinação formal desses valores, impedindo a extinção por perda de objeto.

6. A alegação de ilegitimidade e prescrição não pode ser acolhida liminarmente, devendo ser examinada no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório.

7. A mera inércia da inventariante não autoriza a extinção do processo, mas sim sua eventual substituição, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos providos. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do inventário. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo de inventário sem prévia oitiva dos herdeiros quanto à existência de bens remanescentes, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC. 2. A existência de imóveis não partilhados e de valores depositados judicialmente impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto e exige o regular prosseguimento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 485, VI; CC,
arts
. 1.245 e 1.791. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.039/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23/06/2025; TJMT, N.U 1034935-32.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 30/04/2025; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009.

(
TJMT.
N.U 0004272-44.2006.8.11.0002, rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026,
DJ
e
10/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas contradições e omissões que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada
.

Com efeito, a
legam os Embargantes que o acórdão foi omisso e contraditório por não analisar o mérito da prescrição à luz do Tema 1.200 do STJ, matéria esta que teria sido arguida expressamente em suas contrarrazões de apelação e que, por configurar matéria de ordem pública, deveria ensejar a extinção imediata do feito.

Contudo, a
tese não se sustenta, não havendo que se falar em omissão quanto à matéria prescricional
.

Isso porque, ao contrário do alegado, o
acórdão foi explícito e enfático ao consignar
, inclusive na premissa da ementa,
que
“
a alegação de ilegitimidade e prescrição não pode ser acolhida liminarmente, devendo ser examinada no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório
”
, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...)

Por fim, quanto às alegações de prescrição da petição de herança (óbito em 1977) e ilegitimidade de parte arguidas em contrarrazões, estas são matérias de mérito que exigem contraditório e instrução no curso do processo.

Evidentemente não se pode extinguir o inventário liminarmente sob o pálio da“falta de objeto”para, obliquamente, acolher uma prescrição ou usucapião que sequer foi objeto de prova, até porque aprescrição não corre contra o espólio enquanto pendente a partilha.

A exclusão de um herdeiro do inventário é uma medida de extrema gravidade e, por isso, depende de comprovação inequívoca da causa que a justifica, devendo ser discutida em ação própria, e não no bojo de uma simples alegação em contestação ou contrarrazões
.
(...)”

Vale
repisar, por oportuno, o contexto
fático-processual na qual
o acórdão
foi proferid
o, uma vez que a
apelação visava desconstituir uma sentença de primeiro grau que extinguiu o inventário de forma prematura e oblíqua, sem resolução de mérito, por uma suposta
“
perda superveniente do objeto
”
calcada em premissa fática de exaurimento do acervo.

Neste cenário, o Colegiado
identificou um grave
error
in procedendo
, qual seja, a prolação de decisão surpresa, em frontal violação ao art. 10 do CPC, uma vez que o juízo extinguiu o feito sem franquear às partes o prévio debate sobre a completude do patrimônio
, constatando, a
lém da nulidade procedimental,

indisfarçável
error
in
judicando
,
na medida em que o Juízo
a quo

desconsider
ou completamente
a existência de bens imóveis remanescentes e, de forma ainda mais hialina, de ativos financeiros depositados judicialmente advindos de aluguéis, que exigem imperativa destinação jurisdicional.

Assim, d
iante da necessária cassação da sentença e da imperativa devolução dos autos à origem para que o devido processo legal seja retomado e a instrução probatória devidamente balizada, descabe ao Tribunal antecipar um julgamento de mérito extintivo sobre a prescrição
, como pretendem os Embargantes.

A circunstância de
o Colegiado
não ter acolhido desde logo a pretensão extintiva não configura ausência de pronunciamento, mas inequívoca opção jurisdicional fundamentada, baseada no respeito ao iter procedimental e à organicidade do processo.

Nesse contexto, a
invocação do Tema Repetitivo 1.200 do STJ, que fixa o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança na abertura da sucessão, não socorre os Embargantes
, pois não se descura que
o referido precedente vinculante pacificou o entendimento de que a fluência do prazo da petição de herança conta-se a partir da morte do autor da herança, orientando-se pela vertente objetiva da teoria da
actio
nata
.

Contudo, a aplicação de uma tese jurídica vinculante exige a adequada aderência processual e fática, pressupondo uma base fática clara e incontroversa, cuja ausência na hipótese vertente justifica o aprofundamento instrutório delegado ao juízo originário.

É que, s
e a sentença apelada foi extinta prematuramente por
“
perda de objeto
”
sem observar o contraditório, utilizar a instância recursal para acolher de imediato a prescrição e sepultar definitivamente o processo equivaleria a usar uma nulidade para legitimar um novo atropelo processual.

Logo, o
acórdão embargado não negou vigência ao Tema 1.200 do STJ
,
apenas reservou o seu debate ao rito ordinário, na origem, assegurando a necessária instrução probatória para verificar se os contornos fáticos delineados pel
a

Corte Superior
s
e

amoldam às
particularidades interruptivas da marcha da lide
neste caso concreto.

De igual sorte, a retórica de que a prescrição consubstancia
“
matéria de ordem pública
”
e admitiria conhecimento de ofício não autoriza o menosprezo à marcha processual
, uma vez que o
poder-dever de conhecer matéria de ordem pública não elimina a incidência do art. 10 do CPC, tampouco autoriza que os embargos de declaração funcionem como via substitutiva para a obtenção de um pronunciamento meritório antecipado de instância.

Se a
causa não se encontra madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), pois a exata delimitação dos bens e a destinação dos depósitos exigem o retorno ao
status quo
ante
para
saneamento e contraditório plenos
, c
onverter o julgamento rescindente (cassação da sentença) em um pronunciamento extintivo imediato
evidentemente
fulminaria o duplo grau de jurisdição.

No que tange à propalada contradição,
a tese
dos Embargantes padece de inegável equívoco hermenêutic
o, pois a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é, exclusivamente, a interna ao julgado
-
aquela existente entre as proposições da própria fundamentação ou entre esta e o dispositivo
-
, ocasionando incoerência lógica processual
, conforme jurisprudência
consolidada
do STJ n
esse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Ora, evidentemente n
ão há descompasso algum entre cassar uma sentença por decisão surpresa (diante de patrimônio ignorado
, sem qualquer destinação
) e determinar que as prejudiciais de mérito sejam instruídas e avaliadas pelo juízo originário
.

Mesmo que assim não o fosse, a
passagem do acórdão de que
“
a prescrição não corre contra o espólio enquanto pendente a partilha
”
foi tecida como mero reforço argumentativo (
obiter

dictum
)
, apenas
para rechaçar a extinção prematura e superficial levada a efeito pela sentença
, sendo certo que tal
afirmação pontual não macula a
ratio

decidendi

do acórdão, no sentido
de que a matéria prescricional será amplamente escrutinada no juízo competente à luz do robusto acervo probatório que lá será forjado.

Diante disso, depreende-se que a
contradição
propalada pelos Embargantes
é, na realidade,
mera irresignação quanto a
o resultado jurisdicional que lhes foi adverso, tentando forçar uma contradição externa entre a fundamentação do acórdão e os anseios defensivos da parte
, pois, como sobejamente demonstrado acima, o
Colegiado fundamentou exaustivamente por que a sentença foi cassada e por que a tese
de
prescri
ção (
calcada no Tema 1.200 do STJ
)
não seria avaliada originariamente e de afogadilho nesta via recursal
,
sob pena de incorrer no mesmo erro da decisão reformada
.

Até porque, vale ressaltar,
conforme entendimento assente do STJ,
o
julgador
não é obrigado a responder a um questionário formulado pelas partes, nem a rebater, de forma pormenorizada, cada tese ou dispositivo suscitado, desde que a fundamentação exarada seja suficiente para lastrear a resolução do certame
,
in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se
depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026